Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-44.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-44.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LEONIDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.235.691-45 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LEONIDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.235.691-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PREV N. 28/2008 – CONSUMIDORA IDOSA – HIPERVULNERABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL E VERBA HONORÁRIA FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85 DO CPC –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada quando o juiz, na qualidade de destinatário das provas, entende que os elementos documentais constantes nos autos são suficientes à formação do seu convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Tratando-se de ação fundada em relação de consumo, aplicável é o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a prescrição trienal do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, especialmente em contratos de trato sucessivo, cujo prazo se inicia com a cessação dos descontos.

A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança.

O procedimento de contratação eletrônica deve observar as exigências mínimas estabelecidas pela Instrução Normativa INSS/PREV n. 28/2008, inclusive no que tange à exigência de autorização expressa e inequívoca do segurado, não sendo suficiente a mera “selfie” ou envio de documentos escaneados, sobretudo em se tratando de aposentado idoso e presumidamente hipervulnerável.

Demonstrado o desconto indevido em benefício previdenciário sem contratação válida, é devida a restituição dos valores pagos. No entanto, ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

O dano moral decorrente do desconto indevido sobre proventos de aposentadoria é presumido (
in re ipsa
), dada a natureza alimentar da verba e a violação direta à esfera jurídica do consumidor.

O
quantum
indenizatório arbitrado em R$5.000,00 por instituição financeira mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

O ônus da sucumbência e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, devem ser mantidos, porquanto em consonância com os critérios do art. 85, §2o do CPC, sendo devidos ainda os honorários recursais na forma do §11 do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por LEONIDIA PEREIRA DA SILVA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. visando reformar a sentença de Id. 283759912, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1001015-44.2024.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

(i) Declarar a inexistência de relação jurídica relativamente aos Contratos nos 617566345, 620319206, 630383608 e 631782819 (Banco Itaú Consignado S.A.), Contrato no 240579449 (Banco Santander), Contrato no 1508142769 (Banco Agibank S.A.) e Contratos nos 11378528 e 17967610 (Banco BMG S.A.);

(ii) Condenar os réus à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% a.m. desde a citação;

(iii) Condenar cada um dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00, totalizando R$20.000,00, com correção pelo INPC desde a sentença e juros de 1% a.m. desde o primeiro desconto indevido;

(iv) Condenar os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

(v) Determinar, em sede de embargos de declaração (Id. 283759923), que a autora restituísse os valores creditados indevidamente em sua conta.

Em suas razões, de Id. 283759919, a 1a apelante LEONÍDIA PEREIRA DA SILVA sustenta, em síntese que a sentença reconheceu a ocorrência de vício de consentimento e a nulidade dos contratos impugnados contudo, equivocou-se ao determinar a devolução dos valores de forma simples, quando seria cabível a repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assegura a existência da má-fé dos réus ao formalizarem contratos com flagrante ausência de cautelas, contrariando os deveres da boa-fé objetiva e da transparência.

Requer a reforma da sentença para que a restituição dos valores descontados seja feita em dobro, com correção monetária e juros legais.

Por sua vez, o 2o apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., no Id. 283759927, alega ter havido cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi negada a oportunidade de produzir prova oral, especialmente o depoimento pessoal da autora, o que considera essencial para elucidar a controvérsia.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição trienal quanto aos contratos firmados no ano de 2020, com base no art. 206, §3o, IV, do Código Civil.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto teria ignorado o fato de que os valores contratados foram efetivamente depositados na conta da autora, inexistindo, sob sua ótica, qualquer vício na formação dos contratos.

Afirma que os contratos impugnados pela parte autora foram regularmente firmados, acompanhados dos documentos pessoais da contratante, do Termo de Autorização e das Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário. Especificamente em relação às contratações digitais, alega que a parte apelada recebeu link via SMS, por meio do qual teve acesso às instruções de contratação e recebeu um código token de 4 dígitos para confirmação de sua titularidade.

Sustenta que, após essa etapa, a autora teria autorizado o uso da geolocalização de seu dispositivo e aceitado as condições gerais do contrato, tendo, na sequência, enviado uma fotografia de seu documento de identificação, bem como uma "selfie", encerrando o procedimento com novo aceite eletrônico. Alega, ainda, que o sistema antifraude do banco efetuou verificação facial da selfie e do documento, concluindo pela correspondência das imagens com os dados informados.

Com base nesse conjunto de procedimentos, o apelante defende que a ausência de contrato físico assinado não compromete a validade da contratação eletrônica, conforme dispõe o art. 441 do CPC, sendo suficientes os documentos digitais e os registros eletrônicos apresentados nos autos para caracterizar a manifestação de vontade da autora e a existência da relação obrigacional.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, nega qualquer falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito, afirmando ter agido no exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), e que as cobranças decorreram de contratos regularmente firmados.

Ressalta que a simples cobrança indevida não gera, por si só, presunção de dano moral, sendo imprescindível a prova do efetivo abalo extrapatrimonial, o que não teria ocorrido no caso em tela.

Contesta, também, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, mesmo na forma simples, reafirmando que atuou de forma lícita, com base em contratos válidos.

Requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, afastando-se a condenação por danos materiais e morais.

Sucessivamente, caso mantida as condenações, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional; a compensação dos valores pagos pela autora com eventuais valores devidos ao banco.

Por fim, requer a redistribuição proporcional do ônus de sucumbência ou, alternativamente, a fixação de honorários em valor razoável e compatível com a complexidade da causa, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Já no Id. 283759940, o 3o apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., aduz que o contrato celebrado de no 240579449 foi regularmente formalizado por meio digital, com envio de selfie, documentos e aceite eletrônico.

Menciona que o valor contratado foi creditado na mesma conta em que a parte autora recebe seu benefício, afastando-se qualquer hipótese de fraude.

Afirma que a sentença desconsiderou provas documentais e a natureza do refinanciamento firmado,

Defende a inexistência de má-fé ou falha na prestação do serviço, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Postula a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato objeto da lide, sob pena de enriquecimento ilícito, além da redução do valor dos danos morais e da verba honorária sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco BMG S.A. no Id. 283759929, por meio das quais sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição das pretensões autorais e, no mérito, pretende o desprovimento do 1o apelo. Banco Itaú Consignado S.A., no Id. 283759939, reafirma a legalidade das contratações, impugna a existência de vício de consentimento e contesta a tese de devolução em dobro, aduzindo a existência de engano justificável. Banco Santander (Brasil) S.A., no Id. 283759935, defende a formalização digital do contrato, argumenta inexistência de ilicitude e apresenta documentação sobre refinanciamento anterior com saldo transferido à conta da autora, sustentando, com isso, a regularidade da operação. Leonídia Pereira da Silva, por sua vez, em contrarrazões de Id. 283759937, requer o desprovimento das apelações interpostas pelos réus.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por LEONÍDIA PEREIRA DA SILVA em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO AGIBANK S.A. e BANCO BMG S.A., na qual sustenta a inexistência de contratação válida dos diversos empréstimos consignados e contratos de cartão de crédito consignado registrados em seu nome, requerendo a anulação contratual, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos impugnados, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 por instituição financeira, totalizando R$20.000,00. Por meio de embargos de declaração, determinou-se ainda que a autora restituísse os valores eventualmente creditados em sua conta.

Inconformadas, as partes interpuseram apelações, as quais passo a examinar por tópicos, a fim de sistematizar o julgamento.

Da Preliminar de Cerceamento de defesa

O 2o apelante sustenta cerceamento de defesa, por ter-lhe sido indeferida a produção de prova oral. Todavia, a matéria em debate é essencialmente documental, e o juízo de origem formou seu convencimento com base na ausência de prova contratual válida.

Logo, o indeferimento da prova oral encontra amparo no art. 370, § único, do CPC.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE . RECURSO NÃO PROVIDO. O juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia (artigos 370 e 371 do CPC). No caso concreto, a prova oral é desnecessária, porquanto a documentação acostada aos autos é suficiente para formar a convicção do magistrado.”
(TJ-MG - AI: 17098926620228130000 Bueno Brandão, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 17/03/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023).

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Da Prescrição quanto aos Contratos de 2020.

A prescrição trienal para reparação civil (art. 206, § 3o, IV, CC) não se aplica de forma imediata à presente hipótese, eis que se trata de nulidade contratual e relação de consumo, em que o prazo é de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais fixou o entendimento de que, nos contratos de trato sucessivo, como é o caso dos contratos bancários que envolvem descontos periódicos, o termo inicial da contagem do prazo prescricional coincide com o vencimento da última parcela devida.

Ou seja, o prazo de cinco anos previsto no CDC inicia-se apenas quando cessa o desconto da última parcela contratual, haja vista a continuidade da relação jurídica ao longo do tempo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prescrição. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS"– Autor não reconhece a celebração de contratos de empréstimo consignado - Banco réu alega prescrição da pretensão do autor, relativamente aos contratos impugnados – Prazo prescricional aplicável à matéria é o decenal (art . 205, do CC)– Termo inicial do prazo prescricional coincide com o vencimento da última parcela do empréstimo consignado – Prescrição não reconhecida – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21723600420238260000 Limeira, Relator.: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 15/07/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024).

Assim, não há nos autos nenhum contrato em que o desconto da última parcela e a propositura da demanda decorram de mais de cinco anos, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição.

Do Mérito.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Os bancos apelantes sustentam que os contratos foram celebrados de forma válida, com uso de selfie, geolocalização, token e demais etapas do procedimento digital. Entretanto, não há nos autos comprovação técnica detalhada da cadeia de validação eletrônica (logs, IP, geolocalização certificada, rastreabilidade da assinatura digital ou prova de ciência plena da autora), de modo que as alegações não se sobrepõem à presunção de veracidade dos documentos acostados pela autora e à ausência de demonstração da contratação.

Sob esse aspecto, cabe destacar que as operações relativas à consignação de descontos para pagamentos de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, foram reguladas pela Instrução Normativa INSS/PREV no 28/2008, principalmente em relação à autorização por escrito ou por meio eletrônico e apresentação de documentos pessoais do contratante, bem como quanto ao dever da instituição financeira de dar ciência prévia ao beneficiário de informações consistentes no valor total da operação; taxa de juros contratada e acréscimos incidentes sobre o valor do crédito contratado; valor, número e periodicidade das prestações; soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito; data de início e fim dos descontos; CNPJ da agência bancária que realizou a contratação ou CNPJ do correspondente bancário, conforme disposto em seu artigo 3o, inciso III e artigo 21.

Desse modo, a contratação via SMS não pode ser considerada válida, a teor do que dispõe a Instrução Normativa n. 28/2008, que prevê o seguinte no seu artigo 3o, incisos I, II e III:

Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim;

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...].”

Observa-se, assim, que o empréstimo consignado deve ser contratado mediante contrato assinado, o que não se verifica nos autos.

Quanto ao ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

Ao analisar os documentos acostados aos autos, observa-se que os contratos no 617566345 (id. 142837676 - Pág. 2) e no 620319206 (id. 142837662 - Pág. 14) trazem a suposta assinatura da autora. No entanto, ao confrontar as assinaturas com os documentos pessoais da autora, constata-se claramente a divergência gráfica entre elas (Id 142837662, Id 142174286 páginas 1 e 2, Id 142174289 - páginas 1 e 2. A disparidade observada traz à tona a verossimilhança das alegações da parte autora e corrobora a hipótese de vício de consentimento, conforme previsto no art. 166, inciso II, do Código Civil, que invalida o negócio jurídico em casos de falsidade ou ausência de consentimento válido.

A autora nega de forma categórica ter celebrado os contratos e não reconhece as assinaturas neles apostas. A ausência de provas robustas apresentadas pelos réus, como documentos de comparecimento da autora em agências bancárias ou solicitações feitas diretamente pela mesma, fortalece a alegação inicial de fraude.

Os documentos apresentados pelos réus, como os contratos supostamente firmados pela autora e os comprovantes de transferência, não são suficientes para afastar a alegação de fraude. A existência de documentos que contêm assinaturas discordantes e a ausência de confirmação da presença da autora nos atos de contratação geram insegurança quanto à autenticidade dos contratos e à real manifestação de vontade. Em situações como esta, a doutrina e a jurisprudência entendem que, diante da dúvida razoável quanto à autenticidade do documento, é cabível a inversão do ônus da prova.

No que tange aos contratos no 11378528 e no 17967610, que se referem a cartões de crédito consignado, verifica-se que as datas de início dos descontos não coincidem com as datas indicadas nos contratos apresentados pela ré. Além disso, não há comprovação do uso efetivo do cartão pela autora ou sequer o recebimento do mesmo. O banco réu não trouxe aos autos documentos que atestem a entrega e a utilização dos cartões, o que confirma a inexistência de anuência ou aceitação da autora quanto à contratação.

Os contratos no 631782819, no 630383608, no 240579449, e no 150814276 foram firmados digitalmente. Nesse contexto, é sabido que a cópia de documentos pessoais e a obtenção de fotografias (“selfie”) podem ser realizadas por terceiros fraudadores mediante simples pesquisa em redes sociais. O consentimento do consumidor deve ser obtido de forma inequívoca, com pleno entendimento do objeto da contratação e suas consequências, o que não restou demonstrado pelos documentos apresentados pelos réus.

Ressalta-se que o procedimento de autenticação realizado apenas por meio de “selfie”, sem apoio de outros processos de verificação, não é aceito no âmbito do INSS. Nos contratos eletrônicos de financiamento com desconto em benefício previdenciário, a Instrução Normativa 138/2022 do INSS estabeleceu diretrizes que previnem esse tipo de situação, especialmente por meio da implementação de tecnologias que envolvem biometria facial.

A jurisprudência tem entendido como abusiva a contratação eletrônica para idosos ou aposentados, considerando sua condição de hipervulnerabilidade. Nesse sentido, a realização de contratos com base em processos de verificação simples, como a utilização de fotografias, não garante a segurança e a transparência exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A ausência de provas concretas que demonstrem a plena anuência da autora reforça a tese de que houve vício de consentimento e prática abusiva por parte das instituições financeiras.

Dessa forma, é cabível o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade dos descontos indevidos realizados nos benefícios previdenciários da autora.

Desse modo, não ficou comprovada a existência de contratação válida e subsequente legitimidade dos descontos no benefício previdenciário da autora, pois a assinatura por biometria facial não se demonstra válida no presente caso, ao que se acrescenta a ausência de informações acerca da origem dos contratos refinanciados, o que autoriza a conclusão de que houve fraude na contratação.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ASSINATURA ELETRÔNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - FOTOGRAFIA SELFIE QUE NÃO É SUFICIENTE PARA RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - HIPERVULNERABILIDADE DE IDOSO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA, EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6 .o do código consumerista. 2. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. 3 . Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição bancária ré, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. 4. Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. 5 . Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. 6. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 7 . Sentença reformada. 8. Recurso provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157157320238110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024).

Ademais, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, mantém-se a restituição dos valores descontados, autorizando a compensação de valores. Caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC - DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJMT - N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e das pessoas obrigadas, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$5.000,00 para cada demandado, totalizando R$20.000,00, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, no tocante ao pedido de revisão do ônus sucumbencial e minoração dos honorários advocatícios, não assiste razão aos apelantes.

A sentença observou corretamente a distribuição da sucumbência, sendo evidente que a maior parte dos pedidos da autora foi acolhida, inclusive com condenação por danos morais e restituição de valores. A tese de decaimento mínimo da instituição financeira não se sustenta diante da extensão e relevância das condenações impostas.

Ademais, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, critério que se mostra compatível com o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo, inexistindo excesso ou desproporcionalidade que justifique sua revisão.

Dessa forma, mantém-se integralmente o ônus sucumbencial e os honorários fixados na sentença, por estarem em consonância com os critérios legais e a jurisprudência consolidada.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025